Tribunal: TJDFT
Processo: 0005817-05.2012.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005817-05.2012.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOSE ALDIVINO DE OLIVEIRA, PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Perim Comércio de Peças Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelo apelante, por Carlos Eduardo Ribeiro de Oliveira e por José Aldivino de Oliveira contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos. A apelante afirma que exerce sua atividade empresarial voltada principalmente para o comércio de peças para veículos em geral. Narra que firmou com o Distrito Federal, em 24.9.2002, Termo de Acordo de Regime Especial (Tare), para se sujeitar ao regime diferenciado de tributação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nos termos da Lei Distrital n. 1.254/1996, com redação data pela Lei Distrital n. 2.381/1999. Acrescenta que foi excluída do referido programa de incentivo fiscal em 29.4.2003. Narra que foram lavrados dez (10) autos de infração, que resultaram no oferecimento de quatro (4) execuções fiscais. Acrescenta que, em razão da execução fiscal n. 2008.01.1.168654-7, foi realizada penhora ilegal de valores nas contas bancárias de seus sócios. Afirma que os sócios devem ser excluídos das execuções fiscais. Diz que a pretensão executiva formulada nas execuções fiscais em relação aos sócios está prescrita. Sustenta que sua exclusão do Termo de Acordo de Regime Especial (Tare) se deu de maneira irregular. A execução fiscal é um procedimento especial destinado à cobrança pela Fazenda Pública, de créditos inscritos em dívida ativa, regida pela Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.[1] O art. 16, § 2°, da Lei de Execução Fiscal afirma que: No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. Constata-se que nos embargos à execução fiscal, assim como nas demais execuções de títulos extrajudiciais, a cognição é ampla, de forma que o executado deve alegar, em embargos à execução, toda a matéria útil à defesa. Os pedidos relativos à exclusão dos sócios das execuções fiscais e à prescrição da pretensão executiva fiscal dizem respeito às execuções fiscais a que se referem e, dessa forma, devem ser formulados nas respectivas ações executivas. Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o conhecimento dos pedidos relativos à exclusão dos sócios das execuções fiscais e da prescrição da pretensão executiva fiscal. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.